Tribunal: TJDFT
Processo: 0719809-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719809-02.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BERNARDO ALVARES DA SILVA CAMPOS, KARLA RAMOS E CAMPOS AGRAVADO: CONSCIENTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, JFG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP D E S P A C H O Intimem-se as agravadas para, querendo, se manifestarem sobre a petição de ID 16723799. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de junho de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator